Tribunal: TJMT
Processo: 1021664-66.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021664-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SILVIO DE LARA PINTO - CPF: 162.399.381-49 (APELADO), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TAL VERBA – RECURSO PROVIDO, SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1.
A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

2. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

3. Recurso de Apelação Provido e sentença Retificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1021664-66.2020.811.0041, julgou procedente os pedidos e determinou a
conversão em pecúnia de 6 (seis) meses de licenças-prêmio não gozadas, referente aos quinquênios de 1990/1995 e 1995/2000
.

Sustenta o Apelante (Id. 85867099) acerca da impossibilidade da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, uma vez que o Apelado é servidor público estabilizada pelo art. 19 do ADCT.

Contrarrazões apresentadas no Id. 85867953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 87326468).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela, cujo tema é pacífico neste Sodalício e no Tribunais Superiores.

O ponto central a ser decidida é saber se servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT tem direito ao recebimento de licença-prêmio.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

À vista do exposto, requer-se:

1) A concessão da gratuidade da Justiça. Sendo essa indeferida, que o pagamento das custas seja feito ao final do processo.

2) A citação da requerida para que, querendo, apresente defesa contestatória aos termos desta ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão;

3) O julgamento antecipado da lide, tendo em vista que o mérito pode ser apreciado provas documentais juntadas;

4) O julgamento procedente da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização de 06 (seis) meses de licença-prêmio referente aos quinquênios1990-1995 e 1995-2000, no montante de R$ 112.078,44 (cento e doze mil setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) que deverá ser acrescido de juros moratórios, bem como correção monetária, ambas a partir da citação.

5) A declaração de isenção da retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária por se tratar de verba de natureza indenizatória.

A sentença foi prolatada no dia 26/03/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na exordial para condenar a parte requerida ao pagamento a título de indenização do montante concernente a:

(a) conversão em pecúnia de 6 (seis) meses de licenças-prêmio não gozadas, referente aos quinquênios de 1990/1995 e 1995/2000, devendo os valores serem liquidados mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, §2º, CPC).

No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 905 do STJ.

Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 905 do STJ, a contar desta data.

Decisão sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 STJ.

P.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido, concedido o efeito suspensivo, conhecido e provido, a fim de reformar a r. sentença, bem como condenar o recorrido em custas e honorários advocatícios. Nestes termos, pede deferimento.

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 19 do ADCT:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 37, II, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

Por fim, servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

É a partir desse momento que o servidor adquire a estabilidade, ou seja, adquire o direito de permanecer no cargo público.

Acerca da distinção acima exposta, assim é a doutrina
in verbis:

Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos.

Estabilidade (...) é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos (...)

Vejamos a aplicação prática dessa diferença. Um servidor que, após aprovação em concurso, é investido em cargo efetivo, tem efetividade, e esta nasce no momento em que o servidor toma posse e completa a relação estatutária. Nos primeiros três anos, continua tendo efetividade, embora não tenha estabilidade. Após esse período, o servidor, que já tinha efetividade, adquire também a estabilidade. (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de direito administrativo, 29ª ed. – Editora Atlas, São Paulo, 2015, págs.: 697 e 703)

No caso em tela, a Apelada não ingressou na Administração Pública por meio de concurso público, mas sim foi estabilizada por força do art. 19 do ADCT, conforme se infere no Relatório de Vida Funcional anexado no Id. 85867072

Assim, se o servidor não ingressou no serviço por meio de concurso público e a ele foi-lhe concedida a estabilidade, o único direito garantido é apenas e tão somente de permanecer no serviço público, não podendo ser ampliado a esta categoria de servidores os direitos inerentes e garantidos aos servidores efetivos e estáveis.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a
estabilidade
excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à
estabilidade
, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13º SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. (...) 2. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos. (...) 19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ/MT - N.U 1013264-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/05/2021)

Por fim, ressalto que o fato do Apelante ter concedido em outras ocasiões a referida licença prêmio, via administrativa, do recebimento de tais verbas não altera em absolutamente em nada o panorama deste julgamento, uma vez que a sua concessão administrativa foi realizada em desacordo com o estabelece o ordenamento jurídico.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, Retifico a sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial da ação de cobrança.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022